Tribunal: TCU
Processo: 034.933/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de reforma militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as reformas de Antonio Carlos Gomes, Cleiton Macedo da Silva, Luiz Cavalcante Ribeiro, Marcos Francisco Souza, Paulo Cesar Patricio Bezerra e Silvio Marques da Motta, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais as reformas de Antonio Domingues de Carvalho, Jose Antonio Gomes da Rocha, Joaquim Jorge Karlguth e Walter dos Santos, negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novos atos, livres das irregularidades apontadas, a serem submetidos à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.